Tribunal: CARF
Processo: 10880.978909/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.978909/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.280 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÕES NA FONTE. SÚMULAS
CARF.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.978909/2010-41
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 12-109.310, proferido pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
440/463).
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 904625491 (fls. 02),
emitido eletronicamente em 1/12/2010, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
14318.79331.240608.1.3.03-5000 (fls. 27/80).
O direito creditório foi parcialmente reconhecido nos termos dos quadros abaixo,
extraídos do despacho decisório:

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2007.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$303.685,35. No
despacho foi reconhecido R$ 192.453,77.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu que o alegado crédito
decorrente de saldo negativo, oriundo de retenções na fonte devidamente comprovadas,
conforme documentos acostados aos autos às fls. 92/437.
A seguir passou a apresentar argumentos e documentos em relação às fontes
pagadoras:
1) Instituto do Câncer, CNPJ 60.945.854/0001-72, apresenta Notas Fiscais,
Recibo de Parcelamento de Débitos daquela pessoa jurídica e espelho da DIRF (Anexo I fls.
92/109).
2) CNPJ 08.100.676/0001-69, informou que o correto era CNPJ 61.024.451/0008-
20, apresentando Notas Fiscais e e-mails "trocados" (Anexo II às fls. 110/141).
3) CNPJ 09.169.568/0003-77, informou que o correto era CNPJ 02.929.110/0001-
68, apresentando Notas Fiscais e comprovante de retenção (Anexo III às fls. 142/166).
4) CNPJ 02.929.110/0045-89, informou que a DIRF foi feita na matriz CNPJ
02.929.110/0001-68, apresentando Notas Fiscais e comprovante de retenção (Anexo IV às fls.
167/200).
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

5)
CNPJ
61.190.096/0008-69,
CNPJ
61.190.096/0005-16,
e
CNPJ
61.190.096/0004-35, informou que a DIRF foi feita na matriz CNPJ 61.190.096/0001-92,
apresentando Notas Fiscais e comprovante de retenção (Anexo V às fls. 201/236).
6) CNPJ 62.996.640/0001-50, apresenta Notas Fiscais (Anexo VI às fls. 237/248).
A d. DRJ, por sua vez, analisou detidamente cada retenção para reconhecer, com
base na DIRF e nos comprovantes de retenção, às fls. 143 e 168, o montante de R$ 53.255,15.
A DRJ verificou que os rendimentos objeto da parcela de retenção agora
reconhecida foram oferecidos à tributação:
46. Como base nos dados da tabela 3 descrita anteriormente, pelas retenções na fonte,
deveria ter sido oferecido à tributação o montante de R$ 53.520.359,52.
Como visto, os rendimentos informados em DIRF guardam correlação com as receitas
informadas na DIPJ (vide Linha 05 da Ficha 06A da DIPJ destacada acima). Assim,
todo o valor retido, no montante de R$ 53.255,15 pode compor do(a) CSLL devido(a)
no final do período. Assim, foram confirmadas as parcelas, conforme tabela 4 abaixo:
50. Face o exposto, voto por dar procedimento parcial à manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório referente à CSLL do ano-
calendario 2007 no valor de R$ 53.255,15 (valor original) e que se homologue a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada, em 20.4.2021, por decurso de prazo de 15 dias a contar da
publicação do edital de no 009909100 no sítio da RFB na internet1 (Termo de Ciência pela
Publicação de Edital Eletrônico, de fl. 469), juntou seu Recurso Voluntário aos autos
antecipadamente em 5.11.2020, à fl. 470, assim sintetizado (fls. 472/492):
Inicialmente defendeu a tempestividade do seu Recurso Voluntário, tendo em
vista intimação realizada pelos correios:
....tendo em vista que a intimação da Recorrente sobre o acórdão n° 12-109.310, termo
a quo do prazo de 30 (trinta) dias a que alude o artigo 73 do Decreto n° 7.574/2011,
ocorreu no dia 08.10.2020 (quinta-feira) como atesta o aviso de recebimento sob o
código de rastreamento JU453733627BR (doc. 3), portanto, vindo a findar-se no dia
07.11.2020, que por coincidir com um sábado, resta automaticamente prorrogado para o
dia 09.11.2020 (segunda-feira).
No mérito defendeu, a partir das retenções indicadas na tabela constante do
ANEXO I, bem como das cópias das Notas Fiscais emitidas (doc. 4), crédito adicional no valor
de R$ 31.298,99.
Observe-se que das cerca de 300 Notas Fiscais anexadas a este Recurso Voluntário, em
todas elas consta no campo “Discriminação dos Serviços” o valor exato a ser retido
pelos tomadores dos serviços, o que afasta qualquer presunção de que tais quantias não
foram descontadas do valor recebido pela Recorrente.

1 Base legal da ciência: inciso I, § 1o, do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972 inciso IV, § 2o, do artigo 23, do
Decreto no 70.235/1972.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

Para a Recorrente, nos termos do PN COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002, a
RFB não poderia simplesmente desconsiderar os créditos da recorrente quando ocorrida a
retenção se, eventualmente, o valor retido não é recolhido ou não é informado pelos agentes
retentores:
Neste momento convém aduzir que, mesmo na eventual hipótese das fontes pagadoras
não terem recolhido devidamente aos cofres públicos a CSL retida da Recorrente ou
informado a menor os valores retidos nos respectivos “Comprovante anual de retenção”,
não cabe à Receita Federal desconsiderar tais valores, reduzindo, assim, a
contabilização do saldo negativo do CSL utilizado na compensação. De fato, não cabe à
Receita Federal formular exigência nessa hipótese.
Dessa forma, na eventualidade de que os valores retidos da CSL não tenham sido
repassados aos cofres públicos pelos tomadores, ou, ainda que passados, tenham sido
informados através da respectiva declaração dos tomadores em montantes inferiores ao
efetivamente retidos, o que se admite hipoteticamente, jamais poderá haver a exigência
de tributo em face da Recorrente, ou seja, tais valores não podem ser simplesmente
descartados para o fim da contabilização do Saldo Negativo da CSL ano 2007 efetuada
pela Recorrente.
A Recorrente protestou pela realização de diligências e perícias de maneira a
comprovar a tudo o quanto foi alegado, bem como pela posterior juntada de quaisquer
documentos que se façam necessários.
Por fim requereu o integral provimento do presente Recurso Voluntário para
reformar o acórdão n° 12-109.310 proferido pela 1a Turma da DRJ/RJO e homologar
integralmente a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
12745.50351.140409.1.7.03-0915, cancelando-se qualquer cobrança decorrente de tal
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte CLEAN MALL SERVIÇOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio sob análise neste processo corresponde ao valor das compensações não
homologadas, cujo crédito envolvido de Saldo Negativo de CSLL, ano 2007, alcança valores não
reconhecidos da ordem de R$ 57.976,43 (R$ R$ 303.685,352 – R$ 192.453,773 - R$ 53.255,154).

2 Valor declarado no PER/DCOMP
3 Valor reconhecido no Despcho Decisório
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

Pois bem.
Em sua defesa a Recorrente juntou em sede de manifestação de inconformidade
tão somente as notas fiscais, deixando para em sede recursal apresentar extratos bancários.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo.
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação somente
é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma, no tempo e
lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo
art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002
e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no

4 Valores reconhecidos pela d. DRJ
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 1235 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994) e extratos
bancários.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80 e no 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.

5 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.280 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.978909/2010-41

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1230
DF CARF MF
Original